Tribunal: TJDFT
Processo: 0735851-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANFERÊNCIA DE IMÓVEL. VALOR INESTIMÁVEL. QUESTÃO PREJUDICADA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. DISTINGUISHING. SÚMULA 303 DO STJ. MANUTENÇÃO. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. DEVEM SER DISCUTIDOS NA AÇÃO PRINCIPAL.
1. Não é possível estimar o proveito econômico obtido pela parte exequente se a questão de fundo não repercute na esfera de avaliação do imóvel penhorado, tampouco cria nova vantagem econômica a ser suportada pela parte vencida, limitando-se a decidir tão somente sobre a obrigação de fazer decorrente de um incidente processual: penhora e transferência de titularidade do imóvel.
2. Súmula 303 do STJ. Não registrado em cartório o nome dos embargados como legítimos promissários compradores do imóvel, não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio. Assim, pelo princípio da causalidade, o terceiro que deu causa à constrição indevida é quem deve arcar com os ônus da sucumbência.
3. Estabelece-se distinção entre o caso em tela e o tema 1.076 do STJ, pois que a questão de fundo vergastada se trata do valor da obrigação de fazer decorrente de um incidente processual: penhora e transferência de titularidade do imóvel.
4. Não merece provimento a pretensão de condenação da embargante em emolumentos cartorários se não há prazo legal e não consta em contrato de compra e venda avença determinado prazo para se efetuar a transferência de titularidade do imóvel em questão.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença Mantida.